Tribunal: TJBA
Processo: 8028954-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028954-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: MARCOS FELIPE CARVALHO SANTANA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCOS SANTOS SILVA, MARCOS FELIPE CARVALHO SANTANA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE FEIRA DE SANTANA VARA CRIMINAL E CRIME CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. CRIMES DE FURTO SIMPLES E QUALIFICADO (ART. 155, §1º E 4º, I E IV, DO CP). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EVIDENCIADA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A COAFLANGRANTEADOS – IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO - ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado com o objetivo de restabelecer a liberdade de Alef de Jesus de Andrade e Valdinei dos Santos Pereira, presos em flagrante no dia 16.05.2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, §1º e §4º, I e IV, do Código Penal, envolvendo o furto de aproximadamente 150 metros de cabos telefônicos, na cidade de Feira de Santana/BA, sendo convertida em preventiva para garantia da ordem pública. Sustenta-se, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, bem como da negativa de extensão do benefício de liberdade provisória concedido aos coflagranteados Paulo Rogério Santos Vitorino e Jonathan de Jesus dos Santos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se há ausência de fundamentação idônea do decreto prisional; (ii) analisar se houve ofensa aos princípios da homogeneidade e da presunção de confiança e (iii) se há possibilidade de extensão do benefício de liberdade provisória concedido aos coflagranteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a medida extrema está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, e na necessidade de acautelar a ordem pública, diante da existência de diversas prisões e ações penais em andamento em desfavor dos Pacientes. Ressalte-se que, embora não haja condenações definitivas, o histórico criminal sinaliza risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes.

4. Em contraste, os coflagranteados beneficiados com liberdade provisória não possuem registros penais ou ações penais em curso, o que torna inaplicável a extensão do benefício aos Pacientes, haja vista a diferença nas condições pessoais.

5
.
Não persiste a alegada afronta ao princípio da homogeneidade, porquanto não é possível antever, a
priori
, qual sanção será imposta aos Pacientes, se privativa de liberdade ou restritivas de direitos em caso de condenação. De igual modo, não há falar em presunção de inocência, considerando que a jurisprudência pacífica do STJ admite a utilização de ações penais em andamento como fundamento da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus
conhecido - ordem denegada.

Tese de julgamento: “
É legítima a manutenção da prisão preventiva quando amparada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, sendo incabível a extensão de benefício concedido a conflagranteados que ostentam condições pessoais distintas e mais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 5º, LXI, da Constituição Federal; Arts. 311, 312, 319, 282, §4º e 315 do Código de Processo Penal
;

Jurisprudência citada:
STJ, AgRg no HC n. 994.469/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 10/06/2025
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de H
abeas Corpus
nº 8028954-31.2025.8.05.0000, em que figura como Pacientes
Alef de Jesus de Andrade e Valdinei dos Santos Pereira
e como impetrado o MM. Juiz do Plantão Unificado de 1º grau.

ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer do
mandamus
e denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .